Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-35.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA DA POSSE. REQUISITOS. POSSE. VERIFICADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 1.1 As provas produzidas permitem constatar que a autora/apelante exerceu, efetivamente, o direito de uso, gozo e fruição do bem imóvel em comento, de forma ininterrupta e sem oposição por mais de 19 anos. 1.2. O que se percebe do conjunto das inquirições, levando-se em consideração o valor probatório dos depoimentos prestados por testemunhas e informantes, é uma harmonia entre as narrativas, corroborando a tese da apelada de que exerce a posse do imóvel em comento, sem qualquer oposição, o que reforça o entendimento exposto na sentença recorrida. 1.3 Deste modo, diante da turbação sofrida pela Notificação Extrajudicial enviada pelo apelante resta escorreita a sentença no ponto em que determinou a manutenção da posse da apelada sobre o imóvel em comento.
2. Em que pese a insatisfação do recorrente, não há que se falar em decisão ultra petita, uma vez que o juízo sentenciante se limitou a reconhecer o direito de manutenção de posse da apelada, diante da turbação decorrente da Notificação Extrajudicial de desocupação de imóvel enviada pelo apelante, em observância à correlação lógica entre a narrativa dos fatos e o intento autoral.
3. Não há qualquer contradição no indeferimento do pleito indenizatório realizado pela apelada em prol do reconhecimento de seu direito à manutenção de sua posse. 3.1 Eventual direito de restituição por benfeitorias realizadas no imóvel apenas seria possível caso a apelada fosse efetivamente compelida à desocupação do imóvel em comento, o que não se verificou do caso em apreço, diante do exercício ininterrupto de sua posse mansa e pacífica por extenso lapso temporal.
4. Recurso conhecido e improvido.